Tribunal: TJMT
Processo: 0023146-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023146-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO - CPF: 061.736.401-04 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— AÇÃO MONITÓRIA — REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE —
prova escrita
—
documento COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
— SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A prova escrita fundada em
documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 8201033) proferida em
ação monitória
.

Assegura que “
a prova escrita trazida pelo embargado (cópia de cálculos sem assinatura) não é suficiente para formar o convencimento do Juízo, não se tratando de documento hábil a instruir uma ação monitória, assim, os documentos que instruem a inicial são inservíveis para demonstrar ou comprovar qualquer obrigação assumida pelo recorrente
”.

Assevera que “
a própria sentença atesta que a última movimentação do processo administrativo é de 27/11/2011, logo, considerando que foi interrompido o prazo no ano de 2011, a prescrição começou a correr pela metade dessa data
[...],
logo, o recorrido tinha até começo do ano de 2014 para ajuizar a ação, porém a ação foi distribuída em maio de 2015, portanto, operou a prescrição pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932
”.

Afiança que, quanto à correção monetária e aos juros de mora, aplicável o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a contar da data de citação. Já os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devem ser reduzidos para o percentual de cinco por cento (5%).

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Venâncio Henrique Eubank Neto (Id. 8201037), com pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8317068).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
i
sto posto, com base nas alegações acima tecidas, rejeito as preliminares, rejeito os embargos monitórios e julgo procedente a ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, ficando o Estado obrigado ao pagamento da quantia de R$85.162,49 (fl. 48), acrescida: relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 09/08/2011, e no tocante aos juros moratórios, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir 09/08/2011, prosseguindo-se o processo com a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para reexame necessário.
[...]. (Id. 8201033, fls. 4/5).

Começo pela análise da presença dos pressupostos de admissibilidade para o ajuizamento de ação monitória, no caso, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, que estaria fundamentada em documento nominado “Relação das Certidões de Créditos a serem Corrigidas” assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual transcrevo na parte de interesse à lide:

Nome

Valor Emitido

No Certidão

Valor Corrigido

Altair das Neves Magalhães

12.546,73

9.9.092.889-6

85.162,49

Aluisio Metelo

12.546,73

9.9.092.914-0

85.162,49

Benedito Rodrigues da Silva

12.598,16

9.9.093.194-3

85.162,49

* Benedito Silvio Correa Faria

12.546,73

9.9.093.282-6

85.162,49

Carlos Guilherme Ribeiro Leite

12.546,73

9.9.092.762-8

85.162,49

* Civis Leão de Moraes

8.354,36

9.9.093.313-0

85.162,49

Clarindo Vicente de Figueiredo

8.354,36

9.9.093.315-6

85.162,49

Djalma Vicente de Figueiredo

12.546,73

9.9.093.413-6

85.162,49

* Edu de Oliveira

8.354,36

9.9.093.322-9

85.162,49

Francisco Antunes da Silva

8.354,36

9.9.093.641-4

85.162,49

Hélio Adelino Vieira

12.546,73

9.9.093.755-0

85.162,49

José Carlos Dias de Campos

12.546,73

9.9.094.230-9

85.162,49

* José Ranulfo de Souza

8.354,36

9.9.094.440-9

85.162,49

José Silvério da Silva

8.354,36

9.9.094.453-0

85.162,49

Josino Serra Filho

12.546,73

9.9.094.604-5

85.162,49

Leo Gonzaga Medeiros

12.546,73

9.9.094.519-7

85.162,49

Luiz Eugênio de Miranda

12.546,73

9.9.094.343-7

85.162,49

* Luiz Pereira da Silva

12.546,73

9.9.094.369-0

85.162,49

* Manoel Reveles Pereira Filho

8.354,36

9.9.094.433-6

85.162,49

Marcondes Tadeu de A. Ramalho

12.546,73

9.9.094.175-2

85.162,49

Renato Rosa Fortes

16.649,12

9.9.093.392-0

85.162,49

* Sérgio Ribeiro Guedes

12.546,73

9.9.096.470-1

85.162,49

* Tito Livio de Caravellas

12.546,73

9.9.093.068-8

85.162,49

Vandir Metello

12.546,73

9.9.093.211-7

85.162,49

Venâncio Henrique Eubank Neto

12.546,73

9.9.093.214-1

85.162,49

* Falecidos

[...]. (Id. 8201019, fls. 10).

É certo que, “
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1713774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2019).

No caso, penso que a
prova escrita fundada em
documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante, em tese, devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que permite juízo de probabilidade do direito afirmado na inicial.

Por outro lado, incumbia ao apelante o ônus da prova quanto à inexistência de diferença do valor indicado na certidão de crédito salarial e do que seria devido ao apelado. Todavia, nos embargos monitórios silenciou-se em relação a essa questão (Id. 8201027).

É verdade que já não admiti idêntica prova escrita para propositura de ação monitória, ante o argumento de existência de risco de pagamento em duplicidade das certidões de crédito salarial, em razão da ausência dos originais das cártulas.

No entanto
, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Dessa forma, presente prova escrita sem eficácia de título executivo,
voto no sentido de afastar a alegação de ausência de pressuposto indispensável à propositura da ação monitória
.

Em relação à prescrição aplicável à ação monitória proposta contra a Fazenda Pública, “
é firme o entendimento segundo o qual o prazo de contagem se inicia no momento em que o sujeito ativo pode, mediante a ação, exercer direito contra aquele que se coloca em situação contrária. Dessarte, o não cumprimento de obrigação autoriza o titular do direito a acionar o devedor com vistas a compeli-lo a executar a prestação devida, iniciando-se, pois, com o surgimento da sua pretensão, a contagem do prazo prescricional
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1821054/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).

Consoante está na inicial da ação monitória e nos embargos monitórios, a certidão de crédito salarial teria sido emitida em favor do apelado, na data de
9 de agosto de 2011
(Id’s. 8201012, 8201014 e 8201027).

Daí decorrente, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos da data de expedição da certidão de crédito salarial até o protocolo da inicial, ocorrido em
13 de maio de 2015
(Id. 8201012, fls. 1), que sequer foi considerada na contagem a interrupção da prescrição decorrente do pedido administrativo, datado de 27 de outubro de 2011 (Id. 8201019, fls. 12).

Aliás, mostra-se equivocada a alegação do apelante de que, “
a própria sentença atesta que a última movimentação do processo administrativo é de 27/11/2011
(
sic
)
, logo, considerando que foi interrompido o prazo no ano de 2011 a prescrição começou a correr pela metade dessa data
[...]
, logo, o recorrido tinha até começo do ano de 2014
” (Id. 8201035, fls. 3), visto que a prescrição não pode ser inferior a cinco (5) anos, ainda que interrompida na forma do artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] O acórdão decidiu conforme o entendimento do STJ, porquanto, no caso, a prescrição pela metade, conforme disposto no art. 9o do Decreto 20.910/1932, conduziria a aplicação de prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contido na Súmula 383/STF, verbis: ‘A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo’ (EREsp 1.135.460/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15/2/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1655880/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

Desse modo,
voto no sentido de afastar a prescrição suscitada
.

Afastadas essas questões, é necessário pontuar que, o recurso limita-se a impugnar o índice de atualização do débito e os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença, bem como o valor dos honorários advocatícios.

Repiso que, nos embargos monitórios o apelante não se pronunciou em relação à eventual inexistência de diferença do valor indicado na certidão de crédito salarial e do que seria devido ao apelado.

Quanto à atualização do valor do débito, nada há a ser retificado na sentença, visto que esta determinou a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que a parcela deveria ter sido paga.

Por outro lado, os juros moratórios calculados
na forma do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
incidem a partir da citação, não da data de expedição da certidão de crédito salarial.

[...] ‘Na orientação jurisprudencial do STJ, em se tratando de ação monitória, os juros moratórios incidem a partir da citação’ (AgRg no REsp 1.357.094/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/5/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1342873/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2013).

Por derradeiro, os honorários advocatícios, no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, correspondentes a algo semelhante a R$ 8.516,25: oito mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

Assim,
penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a inicial, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, que o valor de R$ 2.000,00: dois mil reais, bate continência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

Provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, e
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais. E
m reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020